Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO.
1. O acordo em processo executivo não acarreta a extinção da execução e a constituição de título executivo judicial, pois a previsão legal é de simples suspensão do processo.
2. O acordo de quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral justifica a extinção da execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.